Tribunal: TJDFT
Processo: 0722245-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0722245-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA CAROLINA GOMES DE PAULA PESSOA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão proferida em cumprimento de sentença, em que o d. juízo a quo indeferiu o pedido de expedição de ofício às empresas do ramo fintechs, para que seja bloqueada e transferida para conta judicial vinculada a este Juízo algum valor porventura existente em conta (ID 65710270 dos autos de origem). Em suas razões recursais, aduz, em síntese, que as fintechs são empresas de tecnologia voltadas ao mercado financeiro (bancos digitais), definidas pelo Banco Central como instituições financeiras, conforme dispõe a Resolução BACEN no 4.656, de 26 de abril de 2018. Argumenta que nem todas as fintechs são englobadas pelos sistemas informatizados à disposição do judiciário para pesquisa e bloqueio de ativos financeiros, de sorte que, para obtenção de informações acerca da existência de cadastro e/ou de eventual saldo dos devedores junto a tais instituições, faz-se necessária a expedição de ofícios específicos. Sustenta que nos termos do artigo 835, I, do Código de Processo Civil, a penhora em dinheiro tem ordem preferencial, sendo que o art. 854, caput, do mesmo diploma dispõe acerca do dever do juiz em tomar as medidas necessárias para promover pesquisa por ativos financeiros penhoráveis. Ressalta que, esgotadas todas as medidas convencionais para a localização de bens do devedor, devem ser adotados meios alternativos, à luz do disposto no art. 139, IV, do CPC. Por fim, assevera que o pedido também encontra fundamento no dever de colaboração, expresso no artigo 6o do estatuto processual. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, seja determinada a expedição de ofício às fintechs, e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo ao ID 17592929. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Não há dúvidas de que a atividade de execução tem como escopo a satisfação do crédito, ou seja, é movida no interesse do credor, resguardada, porém, a dignidade da pessoa humana e observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e eficiência. A propósito, em que pese o inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil possibilite ao magistrado, na condução do processo, “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”, é necessário destacar que tais medidas devem ser pautadas pelos princípios acima apontados. No presente caso, cabível a expedição de ofícios defendida pelo exequente. Primeiramente, cumpre esclarecer que a sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$194.459,50, transitou em julgado em 14/02/2019 (ID’s 30963830 e 30963834) e, desde então, o agravante busca sem êxito a satisfação do débito exequendo. Veja-se que as pesquisas de bens realizadas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e ERIDF restaram infrutíferas (ID’s 59877034, 61694792, 61694794). Denota-se, ainda, que, obtida a declaração de imposto de renda atualizada da agravada através do sistema INFOJUD (ID 63598959), o exequente formulou pleito de penhora de 30% dos rendimentos provenientes do salário daquela (ID 64794615), o qual, contudo, foi indeferido pelo d. Juízo a quo (ID 64804522). Sobreveio, então, a petição que ensejou a decisão agravada, em que o agravante informa a não localização de bens penhoráveis e requer a expedição de ofícios às seguintes instituições fintechs: NU PAGAMENTOS S/A, BANCO INTER, BANCO C6 S/A, NEON, NEXT e PICPAY SERVIÇOS S/A. Segundo a definição do Banco Central do Brasil: Fintechs são empresas que introduzem inovações nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia, com potencial para criar novos modelos de negócios. Atuam por meio de plataformas online e oferecem serviços digitais inovadores relacionados ao setor. https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/fintechs Em outras palavras, são os denominados bancos digitais, que vem ganhando cada vez mais espaço no mercado brasileiro, tendo em vista as diversas vantagens oferecidas, dentre as quais isenção de tarifas. Assim, em 2018, por meio da Resolução 4.656 e por determinação do Conselho Monetário Nacional (CMN), o Banco Central do Brasil instituiu dois modelos de operações para as fintechs: Sociedade de Crédito Direto (SCD) e Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP). Confiram-se: Art. 3o A SCD é instituição financeira que tem por objeto a realização de operações de empréstimo, de financiamento e de aquisição de direitos creditórios exclusivamente por meio de plataforma eletrônica, com utilização de recursos financeiros que tenham como única origem capital próprio. Art. 7o A SEP é instituição financeira que tem por objeto a realização de operações de empréstimo e de financiamento entre pessoas exclusivamente por meio de plataforma eletrônica. Todavia, analisando-se o Regulamento BACENJUD atualmente vigente, constata-se que as fintechs ainda não integram o referido sistema, senão vejamos. Art. 2o O sistema BACEN JUD 2.0 é um instrumento de comunicação entre o Poder Judiciário e instituições participantes, com intermediação técnica do Banco Central do Brasil. Art. 3o Para os fins do presente regulamento entende-se: (...) IV- instituição participante – aquela que é responsável pelo cumprimento da ordem. São instituições participantes: o Banco do Brasil, os bancos comerciais, os bancos comerciais cooperativos, a Caixa Econômica Federal, os bancos múltiplos cooperativos, os bancos múltiplos com carteira comercial, os bancos comerciais estrangeiros – filiais no País, os bancos de 2 investimentos, os bancos múltiplos sem carteira comercial, as cooperativas de crédito, as distribuidoras de títulos e valores mobiliários, as corretoras de títulos e valores mobiliários e as sociedades de crédito, financiamento e investimento, e outras instituições que vierem a ser abrangidas pelo BACEN JUD 2.0, com a expansão do alcance do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS); Parágrafo único. O grupo gestor do sistema BACEN JUD 2.0 poderá autorizar a inclusão de outras instituições participantes. Por oportuno, o grupo gestor do sistema BACENJUD, por meio do Comunicado no 31.506/2017, assim informou: Comunicamos às instituições participantes do Sistema BACEN JUD 2.0 que o Grupo Gestor do BACEN JUD, em sessão realizada no dia 19 de dezembro de 2017, deliberou iniciar, a partir de 22 de janeiro de 2018, a primeira fase de integração das corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários e das sociedades de crédito ao sistema BACEN JUD 2.0. 2. Durante esta primeira fase, a iniciar-se no dia 22 de janeiro de 2018, a integração será considerada experimental (ou de produção assistida), sujeita, portanto, a ajustes no sistema de comunicação com as instituições recém integradas ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). 3. Por se tratar, ainda, de fase experimental de implementação, a busca e o bloqueio de ativos pelas instituições participantes serão limitada às cotas de fundos abertos com distribuição por conta e ordem. 4. A partir da segunda fase de integração, a iniciar-se em 31 de março de 2018, a busca e o bloqueio abrangerão também os ativos de renda fixa pública e privada. 5. O Grupo Gestor esclarece, ainda, que os demais ativos sob administração das instituições recém integradas ao CCS, que não estiverem acessíveis pelo sistema BACEN JUD 2.0, podem ser objeto de ordem de bloqueio solicitada por meio dos demais instrumentos de comunicação com essas instituições. 6. O Grupo Gestor informa, ainda, que está prevista para o dia 30 de maio de 2018, o início da terceira fase da integração, quando a totalidade dos ativos sob administração dessas instituições estará sujeita a bloqueio pelo sistema BACEN JUD 2.0, permanecendo em processo de produção assistida pelo prazo de sessenta dias. (grifo nosso) Portanto, considerando que as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP) ainda não integram a base de pesquisa do BACENJUD, eventuais valores existentes nessas instituições financeiras não serão alcançados por ordens de bloqueio emitidas pelo sistema, impondo-se, por conseguinte, a adoção de outros meios de comunicação, conforme sugerido pelo grupo gestor. Logo, sendo notório que a sociedade está cada vez mais pautada pelo mundo digital, o que inclui contas bancárias em plataformas exclusivamente eletrônicas, cabível a expedição de ofícios às instituições financeiras denominadas fintechs como forma de buscar informações acerca da existência de cadastro e créditos em nome dos executados, ora agravados, enquanto tais instituições não estiverem acessíveis pelo sistema BACENJUD. O tema é novo nesta Corte de Justiça, valendo destacar trecho da recente decisão proferida pelo e. Desembargador Álvaro Ciarlini em caso semelhante, eis que se coaduna com o entendimento desta Relatoria: (...) A par desse cenário de constante inovação tecnológica, verifica-se que o sistema informatizado Bacenjud, oriundo de convênio celebrado entre o Banco Central do Brasil (BACEN) e o Poder Judiciário, não abrange, de fato, a pretendida busca por ativos financeiros ora em análise. (...) Convém ressaltar que o sistema informatizado Bacenjud foi criado justamente com a finalidade de diminuir a necessidade de expedição de ofícios às instituições financeiras, assim como o requerido pela recorrente, por meio da centralização de tarefas a partir do uso dessa ferramenta criada pelo BACEN. A evolução dos meios de prestação de serviços financeiros, no entanto, superou o âmbito de abrangência atual proporcionado pelo Bacenjud. Com efeito, essa situação justifica, ao menos momentaneamente, a necessidade de expedição do ofício pretendido pela recorrente, em respeito ao princípio da cooperação processual (art. 4o do CPC). Diante desse contexto, as alegações articuladas pela agravante são verossímeis, por se tratar de medida lícita e apta a localizar o patrimônio dos devedores. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação encontra-se igualmente satisfeito, pois a demora na implementação da medida pretentida pode inviabilizar a efetividade da medida e resultar em prejuízo econômico à recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova a expedição de ofício às entidades Nubank, SuperGet, Stone, Mercado Pago e PagSeguro para que informem a eventual existência de bens pertencentes aos recorridos. (AGI no 0710850-08.2020.8.07.0000) Por tais razões, mostra-se razoável o deferimento da tutela de urgência ora vindicada. Posto isso, DEFIRO o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao juízo a quo a expedição de ofício às instituições financeiras listadas ao ID 65365265 pelo agravante. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora